Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-57.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da cobrança e improcedência da reconvenção. Inconformismo das partes. Estado de mancomunhão, partilha ainda não concluída. Bem imóvel ocupado exclusivamente pela ré/reconvinte. Débitos de IPTU pagos pelo autor/reconvindo. Ocupante exclusiva do imóvel deve arcar com a íntegra das despesas incidentes sobre ele durante a

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de parcial procedência da cobrança e improcedência da reconvenção. Inconformismo das partes. Estado de mancomunhão, partilha ainda não concluída. Bem imóvel ocupado exclusivamente pela ré/reconvinte. Débitos de IPTU pagos pelo autor/reconvindo. Ocupante exclusiva do imóvel deve arcar com a íntegra das despesas incidentes sobre ele durante a ocupação, e não apenas com a metade. Procedência da ação principal. Quanto à reconvenção, as benfeitorias realizadas no imóvel a ele são incorporadas e mantém ou acrescem seu valor, de modo que é questão a ser tratada na partilha, até porque existem outros bens a serem partilhados. Recurso do autor provido, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001684-57.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CARLOS HENRIQUE ALMADA RANGEL, é apelada/apelante SILVIA REGINA
DANIEL RANGEL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
negaram provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001684-57.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 36421 2/8
APELAÇÃO No 1001684-57.2016.8.26.0009
APELANTE/APELADO: Carlos Henrique Almada Rangel
APELADA/APELANTE: Silvia Regina Daniel Rangel
COMARCA: São Paulo 04a Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente
VOTO: 36421
Apelação. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de
parcial procedência da cobrança e improcedência da
reconvenção. Inconformismo das partes. Estado de
mancomunhão, partilha ainda não concluída. Bem imóvel
ocupado exclusivamente pela ré/reconvinte. Débitos de
IPTU pagos pelo autor/reconvindo. Ocupante exclusiva do
imóvel deve arcar com a íntegra das despesas incidentes
sobre ele durante a ocupação, e não apenas com a metade.
Procedência da ação principal. Quanto à reconvenção, as
benfeitorias realizadas no imóvel a ele são incorporadas e
mantém ou acrescem seu valor, de modo que é questão a
ser tratada na partilha, até porque existem outros bens a
serem partilhados. Recurso do autor provido, desprovido o
da ré.
Trata-se de ação com pedido condenatório promovida por
Carlos Henrique Almada Rangel em face de Silvia Regina Daniel Rangel. Há
reconvenção.
Sentença proferida às fls. 561/566, em 16 de maio de
2018, pela E. Juíza de Direito Claudia Akemi Okada Oshiro Kato, cujo relatório adoto,
na qual julgou parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção,
condenada a ré “ao pagamento de indenização consistente na metade dos valores pagos
pelo autor a título de IPTU sobre o imóvel objeto da ação nos anos de 2014, 2015 e
aqueles referentes ao acordo de parcelamento no 2495947-2, com incidência de juros
legais de mora e correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da data de cada
pagamento efetuado pelo autor. A liquidação da condenação será realizada por mero
cálculo aritmético, acompanhado de cópia dos comprovantes de pagamento dos débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001684-57.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 36421 3/8
tributários”. Restou a ré condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O autor/reconvindo apela (fls. 573/580). Argumenta, em
síntese, que todos os débitos dizem respeito a imóvel ocupado exclusivamente pela ré
desde a separação de fato, ocorrida em 2008, de modo que deve ela ser condenada a
arcar com a íntegra dos valores pagos pelo autor referentes a tal imóvel. Requer, por
fim, seja reformada a sentença.
Também apela a ré/reconvinte (fls. 655/667). Argumenta,
em síntese, que não foi ainda realizada a partilha de bens do casal, de modo que o
imóvel permanece em estado de mancomunhão, de modo que não pode lhe ser
imputado dever de pagamento do IPTU. Afirma, quando ao pedido reconvencional, que
realizou benfeitorias necessárias, inclusive intervenções estruturais, que devem ser
indenizadas pelo autor/reconvindo. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recursos respondidos em contrarrazões (fls. 647/654).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 10 de outubro de 2018.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso do autor/reconvindo comporta provimento. O
recurso da ré/reconvinte não comporta.
A ré/reconvinte deve indenizar o autor integralmente pelos
débitos de IPTU do imóvel que ocupa com exclusividade e que foram pagos por ele,
além de multas, juros, correção e todos acréscimos decorrentes do não pagamento.
Isto porque, comprovada a ocupação exclusiva dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001684-57.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 36421 4/8
imóveis pela ré no período aqui debatido, de rigor que arque integralmente com as
despesas que recaíram no imóvel durante tal período, nos termos da tranquila
jurisprudência deste Tribunal:
Ação de Arbitramento de Aluguel
Autora varoa que buscou a
condenação do réu varão no pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo
do imóvel comum Partilha dos bens ainda não efetivada Existência
de mancomunhão Sentença de procedência Inconformismo do réu
insurgindo-se contra o valor fixado Descabimento Laudo pericial
elaborado por perito da confiança do Juízo Débitos de IPTU deve
recair sobre o ocupante do imóvel
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006677-71.2018.8.26.0269; Relator (a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de
Registro: 13/11/2019);
Apelação Cível. Ação de arbitramento de aluguel. Finalizada a união dos
outrora companheiros. Inexistência de partilha. Aplicação do instituto da
mancomunhão até a partilha dos bens. Precedentes do STJ.
Impossibilidade do arbitramento pleiteado. Débitos condominiais e de
IPTU
responsabilidade da ré, exclusiva ocupante, pelos
pagamentos. Sentença reformada. Recursos providos. (TJSP; Apelação
Cível 1001860-60.2016.8.26.0001; Relator (a): José Joaquim dos Santos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de Registro:
21/06/2017);
COISA COMUM Arbitramento de aluguel Utilização exclusiva de
imóvel por ex-cônjuge Possibilidade de arbitramento de aluguel antes
da partilha dos bens do casal
Divórcio que cessa o estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001684-57.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 36421 5/8
mancomunhão, passando o bem ao estado de condomínio Vedação ao
enriquecimento sem causa Indenização devida na proporção de 50% do
valor locativo do bem, desde a citação, enquanto perdurar a ocupação
Responsabilidade pelo pagamento do IPTU a cargo da ocupante do
imóvel Obrigação que decorre do fato da posse Reajuste anual dos
aluguéis vincendos pelo IPCA Ação procedente Inversão dos ônus de
sucumbência

Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1013233-24.2017.8.26.0011; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro:
06/09/2018);
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Bem comum Condomínio entre
ex-cônjuges Alegação de uso exclusivo pelo varão Aluguéis devidos
da citação à data da desocupação
Condenação à divisão do
pagamento de IPTU e demais impostos durante a utilização singular
Não cabimento
Encargos daquele que usufrui o bem -
Necessidade de ajuste de contas entre o período da morada unilateral e os
gastos futuros até a alienação do imóvel Dano moral Lesão à honra
Não
ocorrência
-
Recurso
parcialmente
provido.? (TJSP;
?Apelação 1006302-06.2015.8.26.0292;
Relator
(a):?Alvaro Passos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -?1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
Anote-se
ausente
suficiente
comprovação,
pela
ré/reconvinte, de que o imóvel teria ficado vazio no período de outubro de 2015 a julho
de 2016. A um, não foram trazidas as contas referentes ao período posterior a tal
período, para comparar a suposta queda no consumo; a dois, os recibos de limpeza e
conservação não comprovam a ausência de pessoas residindo no imóvel; a três, seria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001684-57.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 36421 6/8
simples comprovação, pela ré, de que residiu em outro imóvel, com apresentação de
documentos específicos, testemunhas, notificação do autor de que desocupou o bem,
enfim, uma série de possibilidades que não foram realizadas para satisfatoriamente
demonstrar o fato alegado e contestado pela parte adversa.
Quanto ao recurso da ré/reconvinte, este não comporta
provimento.
Alega a parte ter realizado benfeitorias necessárias sobre o
imóvel, cujos custos devem ser repartidos pelas partes.
Ocorre que tais despesas são incorporadas pelo imóvel e
acrescem/conservam seu valor, de modo que, dado o estado de mancomunhão, não há
que se falar em responsabilização do autor/reconvindo, neste momento, a arcar com
elas, até porque existem outros bens das partes a serem partilhados.
A questão foi bem analisada pela sentença:
“A condenação da parte contrária com
valores gastos com conservação ou valorização do imóvel não pode ser
alcançada antes da partilha dos bens. Isso porque não se trata de único
bem a ser partilhado, havendo universalidade de bens e dívidas, há ainda
outros imóveis que também demandam despesas de conservação, não se
podendo presumir a quem caberá o bem imóvel objeto da ação e
consequentemente se beneficiaria de eventual vantagem patrimonial
comas obras realizadas no imóvel nem há como presumir de antemão,
antes da partilha, em que proporção cada parte se beneficiou com as
alegadas obras no imóvel.
Somente na ação onde se processa a
partilha de bens do casal, instrumento processual adequado para apurar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001684-57.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 36421 7/8
todos os bens, direitos e dívidas do casal é que poderá se falar em
condenação de uma parte a pagar valor certo a outra decorrente de
divisão igualitária dos bens e dívidas do casal. Antes da partilha não há
como apurar vantagem patrimonial de uma parte em relação a outra
decorrente de obras incorporadas a um único bem comum, por não se
poder apurar nem mesmo em que proporção a alegada valorização
integrará seu patrimônio, não havendo nem mesmo certeza de que o
imóvel pertencerá em alguma proporção ao autor, não havendo como
condená-lo a restituir valor certo e determinado que depende do que for
atribuído a cada qual na partilha de bens.
Havendo valorização do imóvel, decorrente
de obras realizadas após a separação, deverá ser alegado e comprovado
por ocasião da partilha, sede e momento processual adequados para
alegação de desigualdade na divisão dos bens, direitos e dívidas e para
comprovação de eventual esforço exclusivo de uma das partes para a
valorização do imóvel comum.
A presente ação de cobrança não é o meio
processual adequado para alegar que houve valorização do patrimônio
comum do casal. A universalidade de bens que compõe o patrimônio
comum do casal, ainda não partilhado, não se resume ao único imóvel
descrito na inicial. Há vários imóveis, direitos e dívidas.
Desse
modo,
a questão
da
alegada
valorização que o imóvel teve pela realização de obras feitas depois da
separação não se resolve através da mera cobrança de tais valores. Além
dos outros imóveis que compõem a universalidade de bens e também
geram despesas de conservação e manutenção, há também direitos e
dívidas que devem ser comprovadas e deduzidas antes de se fixar qual o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001684-57.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 36421 8/8
valor real da vantagem experimentada por cada uma das partes em
decorrência da alegada valorização do único imóvel objeto da ação.” (fl.
565).
Aliás, por fim, o reclamo da parte pelo “tratamento
comum” em relação aos débitos de IPTU e valores pagos a título de benfeitorias não
vinga. Primeiro porque não é possível falar em tratamento comum a débitos de natureza
diferente. Segundo porque se apenas uma das partes ocupa o imóvel que pertence a
ambas, não há situação comum a permitir tratamento comum, pois significaria o
benefício de uma em detrimento da outra, em arrepio à igualdade material, fundo
constitucional ao argumento da parte.
A ação principal é, portanto, procedente, mantida a
improcedência da reconvenção. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em
favor do autor, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, de
10% para 15% sobre o valor da causa.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso do
autor/reconvindo e nega-se provimento ao recurso da ré/reconvinte.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator